Tribunal: TJSP
Processo: 2281512-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281512-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que são impetrantes MARCOS
ROBERTO PIRES TONON e RODRIGO AUGUSTO RUBIN TONON e Paciente
LEANDRO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281512-26.2019.8.26.0000 -Voto no 18.757 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2281512-26.2019.8.26.0000
Comarca: Piraju - 2a Vara
Impetrante: Marcos Roberto Pires Tonon
Paciente: Leandro Cardoso
Voto n. 18.757
Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Excesso de prazo na
formação da culpa. Não ocorrência. Prisão cautelar desde 19
de abril de 2019. Pluralidade de réus, com defensores
distintos. Ação penal com trâmite regular, próximo ao
encerramento. Prazo de instrução razoável, a vista das
particularidades do feito no caso concreto. Ordem denegada
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Marcos Roberto Pires Tonon em favor de LEANDRO
CARDOSO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Piraju.
Narra o impetrante que o paciente foi preso
preventivamente acusado da prática de tentativa de homicídio, alegando
sofrer constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da
culpa, encontrando-se preso desde 18 de abril último.
Descreve
que
a
serventia
deixou
de
providenciar a intimação das testemunhas de defesa, o que impossibilitou a
conclusão processual, causando atraso na instrução processual.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão, visto já ter transcorrido prazo de 08 meses em
cárcere, apontando que o encerramento da instrução somente ocorrerá daqui a
03 meses. No mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 33/34), a
autoridade judicial prestou informações (fls. 33/34) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 41/44).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281512-26.2019.8.26.0000 -Voto no 18.757 a
3
O paciente foi preso em flagrante aos 19 de
abril de 2019 e está sendo processado como incurso no art. 121, §2o, inciso
IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Consta da denúncia que, no dia 18 de abril
último, o paciente, em um momento de discussão, muniu-se de uma arma de
fogo que estava em sua bolsa e, de forma repentina, efetuou um disparo
contra a vítima Odair Cavalheiro, atingindo-lhe a região do crânio.
Pois bem.
Reclama a defesa a ocorrência de excesso de
prazo na formação da culpa, visto que a serventia não intimou as testemunhas
de defesa, o que culminou na redesignação da audiência de instrução, debates
e julgamento para 20 de março p.f., data em que se completará 11 meses de
segregação cautelar.
Realizada a primeira audiência de instrução, no
dia 11 de dezembro de 2019, o d. juízo assim consignou:
Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva ora decretada, em
que pese a alegada falha do sistema de justiça, invariavelmente a
instrução processual não poderia ser encerrada nesta data, eis que houve
requerimento, de ambas as partes, para que fossem cumpridas diligencias
instrutórias. Ademais, conforme verificado nos depoimentos das
testemunhas, colhidos nesta data, o acusado é considerado pessoa
perigosa, violenta e dedicada às atividades criminosas, inclusive, vindo a
incutir relevante temor em seus vizinhos e também nas testemunhas
presenciais dos fatos. Desta sorte, a custódia cautelar permanece
necessária, visando assegurar a garantia da ordem pública, eis que há
concreto receio de que o réu intente contra a higidez física e psíquica das
testemunhas. Por fim, os demais requisitos que ensejaram a decretação de
sua prisão permanecem inalterados, tornando legitima a manutenção da
custódia. Assim, indefiro a revogação da prisão preventiva. Saem os
presentes cientes e intimados" (fls. 30/31).
De fato, houve atraso no feito diante da não
intimação das testemunhas de defesa, conforme consta da ata da audiência
realizada. Contudo, denota-se que, mesmo sendo realizada a oitiva da prova
oral da Defesa, a instrução não seria encerrada, visto que foram requeridas
diligências por ambas as partes (expedição de ofício à Polícia Militar
requerendo cópias do BOPM, bem como pedido de juntada de F.A. do réu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281512-26.2019.8.26.0000 -Voto no 18.757 a
4
Em que pese o tempo de segregação suportado
(aproximadamente 08 meses), para reconhecimento do excesso de prazo na
formação da culpa não se mostra razoável considerar um ato isolado, mas
sim, deve-se verificar um atraso de maneira global na instrução processual
penal, em razão de desídia na condução do feito.
No caso, a denúncia foi oferecida em 23 de
abril de 2019, sendo recebida no dia seguinte. O paciente foi citado e
apresentou defesa prévia em 13 de julho de 2019. Em decisão proferida em
20 de agosto, foi designada audiência de instrução e julgamento para 11 de
dezembro, não sendo possível o encerramento da instrução ante a ausência
das testemunhas de defesa.
E, no caso dos autos, não se verifica atraso
exagerado exclusivamente por flagrante descaso da autoridade apontada
como coatora, visto que, na medida do possível e em uma análise geral,
pratica os atos processuais dentro de prazos razoáveis.
Ademais, o critério jurisprudencial da soma de
prazos processuais encontra-se hoje superado pelo princípio da razoabilidade
no tempo de tramitação dos processos, consagrado pelo preceito contido no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Nesse sentido, os prazos processuais não tem
as
características
de
fatalidade
e
improrrogabilidade,
fazendo-se
imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso
de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos
processuais (precedentes). [...] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).
É certo que a natureza do delito supostamente
praticado e o quantum de pena previsto são elementos que norteiam o
julgador quanto ao excesso de prazo para a conclusão da instrução, de modo
que o acusado não fique detido por mais tempo do que o razoável.
Nessa esteira, leciona Aury Lopes Jr e Gustavo
Henrique Badaró:
“A natureza do delito e a pena a ela cominada, enquanto critérios
de razoabilidade de duração do processo, representam, em essência,
o critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto
delitos mais graves e, consequentemente, apenados mais
severamente poderão durar mais tempo do que outros feitos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281512-26.2019.8.26.0000 -Voto no 18.757 a
5
delitos de pequena gravidade. Todavia, embora o critério da
proporcionalidade seja fundamental, na ponderação da duração do
processo em relação ao binômio 'natureza do delito
pena
cominada', não poderá ser aceito, de forma isolada, como índice de
razoabilidade. Levado ao extremo, delitos apenados com prisão
perpétua teria como razoável um processo que durasse toda a vida
(...)”1
Em sendo assim, o tempo razoável de duração
da instrução é dado de acordo com as características próprias de cada feito,
sempre em observância ao principio da razoabilidade.
Destaco, ainda, que há audiência designada
para o próximo dia 25 de março, de modo que a instrução processual penal
aproxima-se de seu término.
Embora não se ignore o tempo de segregação
cautelar suportado, não se verifica, ao menos neste momento, flagrante
excesso de prazo por desídia do juízo a quo a ensejar imediato relaxamento
da prisão.
Ante o exposto, DENEGARAM A ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator

1 Direito ao processo penal no prazo razoável, p. 56-57, apud - Habeas Corpus Guilherme de Souza Nucci,
2a ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017 p. 125.